Tribunal: TJBA
Processo: 8024099-79.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8024099-79.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA.

Advogado(s)
:
VOKTON JORGE RIBEIRO ALMEIDA

APELADO: PEROLA BEATRIZ GUIMARAES GOMES

Advogado(s)
:
RARIELES SILVA DE ASSUNCAO JUNIOR, CAROLINE SOUZA CLEMENTE, ESDRA ROCHA SOUZA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO (PEP). PROPAGANDA ENGANOSA POR OMISSÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR À MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES ANUNCIADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer c/c pedido de reparação por danos morais ajuizada por estudante do curso de Medicina contra a instituição de ensino superior, sob a alegação de propaganda enganosa por omissão em relação ao Programa de Parcelamento Estudantil Privado (PEP).

Sentença reconheceu a prática abusiva consistente na propaganda enganosa, determinando a concessão do parcelamento nos moldes da oferta publicitária e condenando a instituição ao pagamento de danos morais.

Apelação interposta pela instituição de ensino, pleiteando a reforma da sentença para improcedência da ação, sob o argumento de que o programa PEP nunca foi extensível ao curso de Medicina e que foi descontinuado em 2020. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais e revisão dos honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve propaganda enganosa por omissão e se a estudante tem direito à concessão do parcelamento nos moldes anunciados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação constante dos autos demonstra que a estudante foi atraída pela publicidade do PEP e somente no momento da adesão ao parcelamento foi informada da exclusão do curso de Medicina.

Nos termos do artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), é dever do fornecedor assegurar informações claras e ostensivas sobre os produtos e serviços oferecidos. A omissão da informação essencial caracteriza publicidade enganosa por omissão, nos termos do artigo 37, § 1º do CDC.

A instituição de ensino não demonstrou ter informado de forma clara e suficiente a exclusão do curso de Medicina do programa PEP antes da matrícula da estudante.

O fato de o programa ter sido posteriormente descontinuado não exime a instituição de cumprir com as condições publicamente anunciadas no momento da contratação.

Precedente jurisprudencial reconhece a abusividade da propaganda enganosa por omissão e a necessidade de cumprimento das condições anunciadas (TJ-BA - Apelação: 8001746-95.2020.8.05.0146, Relator: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 16/10/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença recorrida em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "A omissão de informação essencial em publicidade sobre programa de parcelamento estudantil caracteriza propaganda enganosa, assegurando ao consumidor o direito à manutenção das condições anunciadas".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor (CDC), artigos 31 e 37, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 8001746-95.2020.8.05.0146, Relator: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 16/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8024099-79.2020.8.05.0001, originária da Comarca de Salvador-BA, apelante UNIME - UNIAO METROPOLITANA PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO E CULTURA LTDA. e apelada PEROLA BEATRIZ GUIMARAES GOMES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.